Tribunal: TJMT
Processo: 1045915-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045915-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONOR MARIA INFANTINO BEAL - CPF: 229.610.381-20 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), YAGO ROSSINI RODRIGUES FONSECA - CPF: 153.209.537-63 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1045915-17.2021.8.11.0041

Apelante
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada
: Leonor Maria Infantino Beal

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Ação
: Declaratória de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Leonor Maria Infantino Beal.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 174480538): Afirma que é caso de reforma da sentença, ao argumento de que não houve a quitação do débito pela autora.

Informa que, no momento da devolução do imóvel, a autora teve ciência de que o contrato seria apenas amortizado e não liquidado, bem como que seria a autora responsável pelo pagamento do saldo remanescente.

Assevera que não houve abusividade nem má-fé nas cobranças realizadas pela financeira, o que entende afastar a condenação por danos morais, já que não houve comprovação da repercussão negativa suficiente para causar sofrimento que ultrapasse o mero dissabor.

Subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor da condenação, a fim de atender à razoabilidade e ao bom senso, bem como às peculiaridades do caso.

Aduz que a autora possui outras demandas semelhantes em andamento, o que revelaria sua tentativa de enriquecimento ilícito e cita como exemplo condenação elevada no processo no 5003162-41.2021.8.13.0034.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 174480542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1045915-17.2021.8.11.0041

Apelante
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada
: Leonor Maria Infantino Beal

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Ação
: Declaratória de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Leonor Maria Infantino Beal.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação ou de reduzir o valor da condenação por danos morais.

A lide gira em torno de contrato de empréstimo no 351536655, firmado entre as partes em 29.07.2017, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de veículo Nissa March 1.0 16V Flex, ano/modelo 2013/2014, no valor de R$ 26.000,00, a ser pago em entrada de R$ 8.000,00 e 48 prestações mensais de R$ 614,55 (Id. 174480530).

Narra a autora que, após o pagamento de várias parcelas, fez um refinanciamento de aditivo n° 403442958 e realizou o pagamento adequadamente até a prestação 7 e, posteriormente, deixou de realizar o pagamento a partir da parcela 8.

Em razão de seu inadimplemento, afirma que foi constituída em mora e o banco requereu a busca e apreensão do veículo por meio do processo no 1055837-53.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca De Cuiabá-MT.

Alega que, naqueles autos, foi deferido o pedido liminar e efetivada a apreensão do veículo em 29.01.2020 e que, posteriormente o veículo foi levado a leilão extrajudicial.

No entanto, alega que o banco não realizou a devida prestação de contas, porquanto o produto da venda do bem deveria servir à quitação do contrato, a fim de apurar saldo devedor do contrato de financiamento.

Aduz que a instituição financeira inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual ajuizou a ação, a fim de ser indenizada pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida.

No caso, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao juntar a inscrição realizada em seu nome, no órgão Serasa, pela instituição apelante, no valor de R$ 6.751,55, em 05.10.2021 (Id. 174480495).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco apelante, embora tenha apresentado contestação, apenas trouxe documentações relativas ao contrato e à ação de busca e apreensão, bem como documento que informa o leilão extrajudicial do veículo em 21.03.2020 no valor de R$ 15.750,00 (Id. 174480528 e seguintes).

Vale ressaltar que não juntou comprovação de que realizou a devida prestação de contas, nem mesmo de que houve apuração do saldo remanescente e sequer provou que notificou adequadamente a autora para realizar o pagamento.

Dessa forma, verifica-se que o banco não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.
2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – AUTOR QUE NÃO MAIS INTEGRA AO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA TITULAR DA CONTA – COMPROVADA CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À MODIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação” (TJMT, 1009114-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança,

impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.
A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC” (TJMT, 1034868-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Ademais, sobre a matéria assim se pronunciou a i. sentença recorrida (Id. 174480537):

“(...) In casu, verifica-se que
a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou a prestação de contas em relação à alienação do veículo
descrito no preambulo desta sentença à parte autora.

Nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito
e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
”.

Dessa forma, após consolidada a posse do bem dado em garantia em mãos do fiduciante, este poderá vendê-lo, aplicando-se o produto da venda na liquidação do seu crédito, com entrega de eventual excedente ao fiduciário.

Inexistindo provas de que a autora teria sido notificada a respeito da existência de débito remanescente referente ao contrato de alienação fiduciária, mesmo após a venda do veículo em leilão, a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito em virtude do débito em questão mostra-se ilícita, configurando falha na prestação do serviço.

A alegação do réu de que houve a cessão de crédito para terceiro em nada afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que a falha na prestação do serviço ocorrera previamente à cessão.

A jurisprudência, no mesmo sentido, entende que ocorrência como esta constitui falha na prestação de serviço, máxime, porque a
inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito fora realizada sem a devida prestação de contas e, via de consequência, de cientificação da mesma quanto á existência de débito remanescente a ser quitado
. (...)”.

Nesse mesmo sentido, esta e. Corte:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – NEGATIVAÇÃO APÓS BUSCA E APREENSÃO DO BEM – SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDO.
A ausência de notificação do devedor acerca da existência de saldo remanescente após a venda em leilão do bem caracteriza a irregularidade da negativação do nome da consumidora em cadastros de órgão de proteção ao crédito, devendo ser declarada a inexistência do débito. A
inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes” (TJMT, 1005369-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Ainda:

“Apelação e recurso adesivo. Ação de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Procedência. Financiamento para aquisição de veículo automotor com alienação fiduciária em garantia. Contrato inadimplido.
Veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Venda em leilão. Comunicação de saldo devedor remanescente não comprovada. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa".
Valor indenizatório adequado. Honorários advocatícios bem arbitrados. Sentença mantida. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo do autor improvidos” (TJSP;

Apelação Cível 1002160-84.2020.8.26.0129; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021).

“RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça para reapreciação dos embargos de declaração Insurgência do autor. Omissão. Ocorrência. Responsabilidade civil. Dano moral. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Inadimplência.
Ação de busca e apreensão. Termo de entrega amigável do veículo. Leilão extrajudicial. Débito remanescente. Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Ausência de intimação prévia do saldo devedor remanescente, após a venda extrajudicial do bem. Descabimento.
Precedentes desta Corte e do C. STJ. Inexistência do débito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Existência de correlação entre a conduta da instituição financeira e o dano causado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Teoria do Risco Profissional. Hipótese de dano moral presumido. Indenização devida. Dano moral existente. Sentença reformada. Adequada a fixação da verba em R$ 10.000,00, mais acréscimos legais. Omissão sanada. Embargos acolhidos, em juízo de retratação". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade contratual. Manutenção da verba honorária expressamente consignada no acórdão em R$ 2.000,00, adequadamente fixada com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados” (TJSP;

Embargos de Declaração Cível 1000692-47.2015.8.26.0554; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023